Tribunal: TJMT
Processo: 1032657-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032657-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR –

LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ORÇAMENTO – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos laudos técnicos acostados aos autos, é possível constatar que, além de não identificar o profissional responsável por cada avaliação, bem como suas especificações técnicas, medida que se faz necessária para saber se o profissional responsável pelo laudo tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos bens segurados e a sua extensão; os mencionados laudos são genéricos de modo que não comprovam com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

2. Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3. O ônus da prova pertence à parte Requerente, ora Apelante, quantos aos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Cuiabá

nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS nº 1032657-66.2023.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 252340688) sustentando, em preliminar de mérito, o descumprimento da obrigatoriedade quanto à juntada dos relatórios
“previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos”
, sem os quais a concessionária de energia elétrica não pode afastar o nexo de causalidade quanto aos danos narrados na inicial.

E quanto ao mérito recursal, propriamente dito, sustenta a comprovação do nexo de causalidade, uma vez que
“o laudo técnico acostado na inicial atestou que a origem dos danos aos equipamentos foi uma grande oscilação na rede elétrica”
.

Em resumo, argumenta que
“os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados”
, bem como que,
“não há qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária”.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 252340694) sustentando, em síntese, que
“os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, (iii) não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária apelada”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 253219660).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Cuiabá

nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS nº 1032657-66.2023.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga aos segurados contratantes nos valores de
R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais)
e
R$

2.000,00 (dois mil reais)
, a título de cobertura por danos causados nos equipamentos dos segurados decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço de distribuição pela Ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., conforme apurado nos Sinistros n.º 2021-14-211145-0 (id. 252339728) e n.º 2021-14.214552-0 (id. 252339729).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 252340671) alegando, em resumo, que
“a autora indenizou os seus segurados (i) mesmo em se tratando de riscos excluídos da cobertura securitária; (ii) mesmo em se tratando de bens não compreendidos na cobertura securitária e (iii) mesmo os segurados tendo agravado indevidamente o risco”
, logo, agiu por mera liberalidade. E como prova de suas alegações a Requerida acostou aos autos o Relatório Técnico EMT (id. 252340672).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, conforme consta no relatório, tendo em vista que
“
os pareceres técnicos produzidos não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas destacaram as existências deles, suas possíveis origens e seus devidos orçamentos, não havendo assim no que se falar em responsabilidade por parte da Requerida
”
.

A Requerente, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, adentrando ao mérito, hei por
manter a sentença
.

No caso, a seguradora Apelante aduz, em preliminar de mérito, o descumprimento por parte da concessionária Apelada quanto a juntada do relatório
“previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos”
.

E quanto ao mérito,
que
os “danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados”
, bem como que,
“não há qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária”.

Contudo, analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos dos segurados foram comprovados por meio de supostos laudos técnicos, emitidos em pedido de orçamento e ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo:

Vê-se, pois, que além de não identificar o profissional responsável por cada avaliação, bem como suas especificações técnicas, medida que se faz necessária para saber se o profissional tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos objetos dos segurados e a sua extensão, os mencionados laudos são genéricos, de modo que não comprovam com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

Em resumo, analisando os mencionados documentos, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Apelante no sentido de que a oscilação de energia (ou descarga elétrica) foi, de fato, a causa dos danos nos equipamentos dos segurados, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia (art. 373, I do CPC).

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica) dos danos narrados na inicial, não há falar em condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis
. (TJ-MT - N.U 1007081-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico de informática, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.
(TJ-MT - N.U 1032070-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Por conseguinte, em consonância com o
§ 11 do

art. 85, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para o novo importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado em sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024